Tribunal: CARF
Processo: 10970.720155/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E INDIVIDUALIZADA. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS RELEVANTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO.
O julgador não está obrigado a rebater isoladamente cada ponto da defesa, bastando enfrentar os fundamentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REEMBOLSO DE DESPESAS. LUCRO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. OMISSÃO DE RECEITA CARACTERIZADA.
No regime de lucro presumido, os valores ingressados nas contas bancárias da pessoa jurídica são tributáveis como receita bruta, salvo nas hipóteses expressamente previstas no parágrafo único do art. 31 da Lei no 8.981/1995. Ainda que a origem dos recursos esteja documentalmente comprovada como reembolso de despesas incorridas na execução de contrato de prestação de serviços, inviável, nesse regime, o tratamento dos valores como reembolso excludente de receita, impondo-se a manutenção do lançamento por omissão de receita, nos termos dos arts. 518, 519 e 528 do RIR/1999.
OMISSÃO DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL SUBSTITUTIVA. RETENÇÃO DE INSS. VERDADE MATERIAL.
Comprovada a origem do crédito bancário identificado como receita omitida por meio de nota fiscal de serviços eletrônica regularmente emitida e escriturada, ainda que em substituição a nota anterior, afasta-se a presunção de omissão de receita. A perfeita correspondência entre o valor creditado e o valor líquido da nota, descontado o INSS retido na fonte, bem como a regularidade formal do documento fiscal, impõem o reconhecimento da operação como declarada. A manutenção da exigência em tais condições ensejaria dupla tributação, em violação à verdade material e à vedação ao enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA INTEGRAL COM DOCUMENTAÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA MANTIDA.
A comprovação parcial da origem de créditos bancários, mediante apresentação de notas fiscais e comunicações junto ao tomador do serviço, não é suficiente para afastar a presunção de omissão de receita quando os valores efetivamente creditados superam as quantias documentadas. Persistindo diferença não esclarecida e comprovada, mantém-se a tributação dos valores excedentes como receita não declarada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720155/2019-61
ACÓRDÃO
1301-007.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIANCA DE OURO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
EXPRESSA
E
INDIVIDUALIZADA. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS
RELEVANTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXERCÍCIO PLENO DO
CONTRADITÓRIO.
O julgador não está obrigado a rebater isoladamente cada ponto da defesa,
bastando enfrentar os fundamentos capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REEMBOLSO DE DESPESAS. LUCRO PRESUMIDO.
AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. OMISSÃO DE RECEITA
CARACTERIZADA.
No regime de lucro presumido, os valores ingressados nas contas bancárias
da pessoa jurídica são tributáveis como receita bruta, salvo nas hipóteses
expressamente previstas no parágrafo único do art. 31 da Lei no
8.981/1995. Ainda que a origem dos recursos esteja documentalmente
comprovada como reembolso de despesas incorridas na execução de
contrato de prestação de serviços, inviável, nesse regime, o tratamento dos
valores como reembolso excludente de receita, impondo-se a manutenção
do lançamento por omissão de receita, nos termos dos arts. 518, 519 e 528
do RIR/1999.
OMISSÃO DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL
SUBSTITUTIVA. RETENÇÃO DE INSS. VERDADE MATERIAL.
Comprovada a origem do crédito bancário identificado como receita
omitida por meio de nota fiscal de serviços eletrônica regularmente
emitida e escriturada, ainda que em substituição a nota anterior, afasta-se
a presunção de omissão de receita. A perfeita correspondência entre o
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720155/2019-61
2
valor creditado e o valor líquido da nota, descontado o INSS retido na
fonte, bem como a regularidade formal do documento fiscal, impõem o
reconhecimento da operação como declarada. A manutenção da exigência
em tais condições ensejaria dupla tributação, em violação à verdade
material e à vedação ao enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA INTEGRAL COM DOCUMENTAÇÃO
FISCAL. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA MANTIDA.
A comprovação parcial da origem de créditos bancários, mediante
apresentação de notas fiscais e comunicações junto ao tomador do serviço,
não é suficiente para afastar a presunção de omissão de receita quando os
valores efetivamente creditados superam as quantias documentadas.
Persistindo diferença não esclarecida e comprovada, mantém-se a
tributação dos valores excedentes como receita não declarada, nos termos
do art. 42 da Lei no 9.430/1996.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso, para cancelar o
lançamento realizado sobre a parcela no valor de R$ 23.160,00.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720155/2019-61
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ALIANÇA DE OURO TRANSPORTES E
TURISMO EIRELI contra o Acórdão no 14-106.717, proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada em face de Auto de Infração lavrado para exigência de IRPJ, CSLL, Cofins
e Contribuição ao PIS/Pasep, relativos ao ano-calendário de 2015.
O procedimento fiscal teve início com a emissão do Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal no 0610900-2019-00001, seguido da lavratura de Termo de Verificação Fiscal
(TVF), no qual a Autoridade Fiscal registrou a análise da escrituração contábil e das obrigações
acessórias apresentadas pela Contribuinte.
No âmbito dessa análise, identificou-se que a Recorrente transmitiu ECF retificadora
referente ao ano-calendário de 2015, na qual foram declarados valores divergentes daqueles
constantes das DCTFs trimestrais. Em decorrência dessas inconsistências, a Fiscalização apurou
diferenças de IRPJ e CSLL a menor nos três últimos trimestres de 2015.
Paralelamente, procedeu-se ao exame das movimentações financeiras registradas
nas contas bancárias da empresa mantidas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, cujos
extratos foram apresentados em atendimento às intimações fiscais pela Contribuinte.
Os créditos bancários foram classificados segundo os critérios definidos no próprio
TVF e submetidos à comprovação de origem mediante sucessivos Termos de Intimação Fiscal, aos
quais a Contribuinte apresentou justificativas e documentos.
Para cada lançamento, a Fiscalização consolidou, nos Anexos A (e-fls. 63/65) e B (e-
fls. 66/67), quadros contendo: data do crédito, descrição da operação, valor a comprovar,
justificativa apresentada e enquadramento final (justificativa aceita, presunção de omissão ou
omissão direta).
Após três ciclos de intimações e manifestações complementares da Contribuinte,
foram consolidados valores que, na ótica da Autoridade Fiscal, configurariam omissão de receitas,
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720155/2019-61
4
seja por depósitos bancários de origem não comprovada, seja por receitas registradas como
recebidas sem emissão de notas fiscais, notadamente aquelas relacionadas a Syngenta Agrícola
Ltda., Supply Chain Operações Logísticas Ltda. e Cervejarias Reunidas Skol Caracu S.A.
Com base nos elementos apurados, concluiu a Fiscalização pela existência de
receitas omitidas no montante indicado nos Anexos A e B, procedendo ao lançamento de ofício do
IRPJ e reflexos, bem como à exigência das contribuições sociais incidentes no regime cumulativo.
Regularmente intimada, a Contribuinte apresentou impugnação, na qual arguiu, em
preliminar, nulidade do lançamento por suposta ausência de análise integral das provas ao longo
do procedimento fiscal, além de alegar erro material no preenchimento da ECF, que teria gerado
divergências involuntárias entre a escrituração e as DCTFs, sem repercussão tributária efetiva.
No mérito, contestou a caracterização das omissões de receitas, afirmando que
diversas entradas bancárias corresponderiam a reembolsos, repasses internos entre empresas do
mesmo núcleo familiar, empréstimos concedidos pela sócia administradora, cancelamentos de
notas fiscais ou receitas declaradas por outras empresas do grupo. A impugnação foi instruída com
notas fiscais, demonstrativos contábeis, planilhas de clientes, contratos e correspondências com
clientes e instituições financeiras.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, rejeitou a preliminar de nulidade, entendendo
que o lançamento se encontrava motivado e que a Autoridade Fiscal apreciara adequadamente os
documentos apresentados. No mérito, reavaliou as justificativas da Contribuinte e reconheceu
parte das explicações prestadas, promovendo ajustes nas glosas originalmente efetuadas,
conforme detalhado nos Quadros 07 a 10 do acórdão recorrido. Manteve, no mais, as presunções
de omissão e as omissões diretas consignadas pela Fiscalização, concluindo pela procedência
parcial, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2015 ECF VS DCTF. DIFERENÇA.
Cabe lançamento de diferença havida entre o que anotado como devido em ECF e
o tanto confessado em DCTF.
ERRO DE ESCRITA ATRIBUÍVEL A TERCEIRO. AUTONOMIA DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. MOMENTO DA PROVA.
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720155/2019-61
5
Eventual falha escritural corre à conta do Contribuinte. Por outra, não escorar-se
em a culpa in eligendo, vigilando ou contrahendo na espécie. Personalidade
jurídica é constructo jurídico justamente concebido, entre outros, para estancar
centros de direitos e obrigações, sem cogitar de possível interpenetração. O
Contribuinte, sua personalidade jurídica, responde e se defende por meio de
documentário tirado em seu nome, não no de terceiros. A prova tem seu tempo:
deve ser produzida já em impugnação. A menos de exceção - de todo não
demonstrada nesses autos - admite-se sua postergação.
OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO DIRETA E INDIRETA.
Deve ser levado à tributação o monte de receita indevidamente excluído da
apuração, seja mediante constatação direta, seja por meio de presunção legal, tal
a estampada no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS/PASEP.
Aplicam-se às contribuições sociais - CSLL, COFINS, PIS/PASEP -, no que couber, o
que foi decidido para a obrigação matriz (IRPJ), dada a íntima relação de causa e
efeito que as une, especialmente no campo probatório das imprecações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente da decisão de primeira instância, a Contribuinte interpôs o presente Recurso
Voluntário, no qual reiterou as alegações anteriormente apresentadas e aduziu novas razões
visando afastar fundamentos específicos adotados pela DRJ. Renova a preliminar de nulidade, por
alegada omissão na análise de documentos e insuficiência de motivação do v. Acórdão recorrido.
No mérito, insiste na descaracterização das presunções de omissão de receitas, afirmando que os
quadros elaborados pela Fiscalização teriam desconsiderado a natureza das operações bancárias,
confundindo reembolsos e repasses com receitas próprias.
Quanto aos créditos relacionados à Syngenta Agrícola Ltda., a Recorrente sustenta
que se tratavam de despesas reembolsáveis, apresentando notas de débito e correspondências (e-
fls. 1212/1233).
Em relação às operações vinculadas à Ambev, junta imagem de e-mail (e-fls.
1282/1283), afirmando que as divergências decorreriam de descontos, retenções e ajustes
contratuais. Por derradeiro, reitera que valores eventualmente atribuídos às empresas Aliança de
Ouro II e Aliança de Ouro III teriam sido devidamente declarados e tributados por estas, não
cabendo sua imputação à Recorrente.
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720155/2019-61
6
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada do v. Acórdão Recorrido em 17/08/2020 (e-fls. 1430),
vindo a apresentar o presente Recurso Voluntário em 16/09/2020 (e-fls. 1114), cumprindo,
portanto, o prazo de 30 dias previsto no Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico que o recurso foi interposto por procurador regularmente
constituído nos autos, conforme procuração acostada às e-fls. 1157.
Portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os pressupostos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
2
PRELIMINAR DE MÉRITO
2.1 NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. OMISSÃO SOBRE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
A Recorrente suscita, em sede preliminar, a nulidade do Acórdão recorrido,
alegando que a DRJ teria deixado de se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos na
impugnação, em especial quanto às provas documentais constantes dos autos, o que configuraria
violação ao seu direito de defesa.
A irresignação recai sobre a suposta ausência de apreciação, pela DRJ, das notas de
débito (e-fls. 1212/1222) emitidas para justificar reembolsos de despesas incorridas na gestão do
contrato de prestação de serviços firmado com a Syngenta Agrícola Ltda. (e-fls. 1223/1234).
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720155/2019-61
7
Segundo a Recorrente, as notas de débito e o contrato de prestação de serviços
com a Syngenta (e-fls. 1223/1234) comprovariam que os créditos bancários apontados pela
Fiscalização no subitem 5.10 do Termo de Verificação Fiscal referem-se a reembolsos de despesas
incorridas na execução do contrato, e não a receitas tributáveis. Sustenta, ainda, que a DRJ teria
deixado de se manifestar sobre tais elementos, o que implicaria a nulidade da decisão.
Melhor sorte não lhe assiste, contudo.
O art. 59 do Decreto no 70.235/1972 delimita taxativamente as hipóteses de
nulidade no processo administrativo fiscal, restringindo-as a atos praticados por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Assim, a mera discordância quanto à
extensão ou à forma da fundamentação adotada pela DRJ não se enquadra, por si só, nas
hipóteses de nulidade previstas na norma.
De todo modo, nos termos do art. 31 do mesmo Decreto, a decisão deve enfrentar
expressamente as razões de defesa que possam, ao menos em tese, alterar ou extinguir o crédito
tributário constituído.
A jurisprudência consolidada deste Tribunal é pacífica no sentido de que não se
exige o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos apresentados pelo contribuinte,
sendo suficiente que a autoridade julgadora analise as matérias capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada (v.g. 1301-003.412, 1301-007.782, 1301-007.728).
Ademais, não se confunde ausência de fundamentação com fundamentação
sucinta, conforme reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp no
1.941.722/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 08/04/2024).
Nesse mesmo sentido, o voto condutor do Acórdão no 1301-007.782, de lavra do
ilustre Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, sintetiza com precisão o entendimento
predominante neste Conselho:
“(...)
10. Como já me manifestei noutra oportunidade1 não é possível confundir
fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, como vem manifestando
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720155/2019-61
8
reiteradamente o E. STJ (AgInt no AREsp no 1.941.722/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, DJ 08/04/2024). Igualmente, o E. STJ possui jurisprudência pacífica no sentido
de que o sistema processual brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado,
sendo uma consequência deste fato a desnecessidade de o órgão julgador se manifestar
sobre todos os argumentos apresentados pelas partes.
11. Porém, a mesma jurisprudência, com fundamento no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC
vem entendendo pela necessidade de enfrentar os argumentos que são capazes, ainda
que em tese, de infirmar a conclusão adotada. Ou seja, há questões controvertidas
essenciais e imprescindíveis, cuja omissão a respeito enseja a nulidade da decisão
proferida. Veja-se:
“IV. "É verdade que, nos termos da jurisprudência do STJ, 'é admitido ao Tribunal de
origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos
delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que [por si só] não
implica negativa de prestação jurisdicional' (AgInt no AREsp 1779343/DF, Terceira Turma,
DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 855.179/SP, Quarta Turma, DJe 05/06/2019). Entretanto,
restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, se o órgão julgador 'não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador' (art. 489, I, do CPC/2015)" (REsp 1.908.213/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 20/5/2021).” (AgInt no REsp n.
2.017.578/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
3/10/2022)
12. Nesse sentido, entendo que referido dispositivo legal deve ser interpretado em
conjunto com o art. 31 do Decreto no 70.235/1972, segundo o qual a decisão deve se
referir expressamente “às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as
exigências”. Vale destacar precedentes do Carf nesse sentido:
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. A decisão de
primeira instância deve referir-se, expressamente, a todas as razões de defesa suscitadas
pelo impugnante que sejam capazes de, em tese, extinguir ou modificar o objeto dos
lançamentos tributários. A ausência dessa referência é vício de fundamentação que dá
ensejo à anulação da decisão. (Acórdão no 1201003.598, Rel. Cons. Neudson Cavalcante
Albuquerque, Sessão de 13/02/2020)
DECISÃO RECORRIDA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NULIDADE. Os argumentos capazes de,
em tese, infirmar parte da decisão recorrida, devem ser enfrentados pelo órgão de
julgamento. (Acórdão no 2402-006.898, Rel. Cons. João Victor Ribeiro Aldinucci, Sessão de
17/01/2019)
Extrai-se do v. Acórdão (e-fls. 1071/1099) que a Autoridade Julgadora enfrentou os
argumentos suscitados pela Recorrente, em que pese não ter se referido expressamente às notas
de débito. Ainda que não tenha havido menção específica a esses documentos, infere-se que a
autoridade julgadora os considerou irrelevantes para a conclusão adotada, uma vez que a
manutenção do lançamento fundamentou-se na ausência de escrituração contábil dos valores
recebidos. Senão vejamos o racional da decisão:
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720155/2019-61
9
“(...)
21. Sobre os valores recebidos de seu cliente “Syngenta Agrícola Ltda.” (fl. 908), o só dizer
que na respectiva avença de fornecimento já se previa "que deverá haver o reembolso de
despesas incorridas na gestão do contrato, pelo cliente, descaracterizando a omissão de
receita e o arbitramento dos valores no auto de infração” (fl. 908), em nada esclarece e
documenta, ingresso a ingresso, os numerários que aportaram em sua conta corrente, e
assim questionados pela Fiscalização.
22. O argumento do Contribuinte, aliás, não tem a mínima chance de sobreviver ao mais
pueril dos contra-argumentos. Então basta que “A” (prestador de serviço) e “B" (tomador
de serviço) firmem um contrato de prestação de serviços, com óbvio ajuste de preço entre
as partes, que todo e qualquer pagamento subsequente, de "B" para "A", esteja
suficientemente documentado? Todos os pagamentos, de quaisquer valores, em
quaisquer datas que daí se sucederem, têm sua origem provada nos termos do art. 42 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996? É certo que não. Cada operação prestacional,
que caiba nos termos do referido contrato, há de ganhar seu próprio registro fiscal e
contábil, sob pena de total descontrole para o próprio Contribuinte e, por decorrência,
também com total impossibilidade de fiscalização de parte dessa Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB.”
Com efeito, entendeu a Turma Julgadora que as notas de débito e o contrato de
prestação de serviços acostados aos autos, não são hábeis a comprovar a origem dos créditos
bancários oriundos da Syngenta, uma vez que não foram escriturados pela Recorrente nos seus
livros contábeis e fiscais.
Diante disso, conclui-se que a decisão de primeira instância examinou, ainda que de
forma sintética, os elementos relevantes à controvérsia, inexistindo nulidade por cerceamento de
defesa. Eventual desacerto na valoração da prova ou no mérito do lançamento será
oportunamente analisado na fase meritória do presente voto.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
3
DO MÉRITO
3.1 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DECORRENTES DE REEMBOLSO DE DESPESAS. LUCRO
PRESUMIDO
Alternativamente à preliminar de nulidade, a Recorrente requer o reconhecimento
da origem dos créditos bancários oriundos de reembolsos de despesas incorridas na prestação de
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720155/2019-61
10
serviços para a empresa Syngenta Agrícola Ltda., com o consequente cancelamento do
lançamento sobre tais valores.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
Nos termos do item 5.10 do Termo de Verificação Fiscal (TVF), a Fiscalização não
acatou as justificativas apresentadas pela Recorrente no curso do procedimento, relativamente
aos créditos bancários recebidos da Syngenta, por entender que, embora a origem dos valores
tenha sido documentalmente demonstrada, não houve sua correspondente escrituração contábil.
Com efeito, o Fisco reconheceu que os documentos apresentados — especialmente
as notas de débito — evidenciam o vínculo dos depósitos com o contrato de prestação de serviços.
Desse modo, afastou-se a presunção legal de omissão de receita prevista no art. 42 da Lei no
9.430/1996. No entanto, subsistiu a autuação com base na configuração de omissão de receita da
atividade, nos termos dos arts. 518, 519 e 528 do RIR/1999, em razão da ausência de escrituração
dos referidos valores. Veja-se o trecho do relatório fiscal (grifos acrescidos):
“(...) Para justificar a origem dos créditos bancários deste subitem, a fiscalizada
apresentou documentos denominados 'notas de débito', com aparência similar a uma
nota fiscal, constando como cliente a empresa Syngenta.
(...)
Por outro lado, tem-se que os créditos bancários não correspondem a alguma das notas
fiscais emitidas pela fiscalizada acobertando serviços prestados à cliente.
(...)
A informação da fiscalizada, de que se trata de 'reembolso de despesas', demonstra que
as notas de débito acobertaram receitas da fiscalizada, complementares às operações
acobertadas pelas notas fiscais contabilizadas.
(...)”
Nessa conjuntura, afasta-se da presente análise a hipótese de omissão de receitas
por presunção legal (art. 42 da Lei no 9.430/1996), pois a Recorrente apresentou documentos
aptos a comprovar a origem dos recursos. A controvérsia desloca-se, portanto, para o campo da
omissão de receitas identificada por prova direta, diante da ausência de registro contábil dos
valores recebidos.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720155/2019-61
11
E aqui reside o ponto central: embora a origem dos recursos esteja
documentalmente comprovada, a sua não contabilização impede o afastamento da tributação no
regime do lucro presumido. Isso porque, nesse regime, a base de cálculo do IRPJ é determinada
com base na receita bruta, sobre a qual se aplica o percentual de presunção definido conforme a
atividade da empresa (no caso, 16%).
O art. 31 da Lei no 8.981/1995, em seu parágrafo único, é claro ao restringir as
exclusões da receita bruta a hipóteses específicas: vendas canceladas, descontos incondicionais e
tributos não cumulativos destacados pelo vendedor. Reembolsos de despesas não se enquadram
nessas exceções.
A lógica do lucro presumido é justamente prescindir da apuração contábil
detalhada, em troca de simplicidade. Ao admitir a dedução de qualquer despesa individualizada
fora dos limites legais, estar-se-ia desvirtuando o regime. Assim, uma vez identificado o ingresso
financeiro decorrente da atividade — ainda que a título de reembolso — e não havendo registro
contábil, impõe-se a tributação como receita bruta para fins de aplicação da presunção.
Se a contribuinte estivesse submetida ao regime do lucro real, seria cabível, em
tese, o tratamento desses valores como simples reembolso de despesas, desde que respeitados os
requisitos de dedutibilidade. Contudo, no lucro presumido, não há espaço para esse tipo de
depuração individual.
A escolha por esse regime é lícita e facultativa, mas vincula o contribuinte às suas
regras — inclusive no que se refere à impossibilidade de dedução de despesas específicas, ainda
que necessárias.
Dessa forma, não merece provimento o pleito da Recorrente.

3.2 DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITA EM RAZÃO DE EQUÍVOCO NO PAGAMENTO
POR SIMILARIDADE DE RAZÃO SOCIAL
A Recorrente alega que parte dos créditos bancários considerados como omissão de
receita decorre de pagamentos realizados por clientes a empresas do mesmo grupo familiar, com
nomes empresariais semelhantes, o que teria gerado confusão no momento da transferência dos
valores. Sustenta que tais créditos, ainda que tenham ingressado indevidamente na conta da
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720155/2019-61
12
Recorrente, correspondem a receitas de outra pessoa jurídica, sobre as quais houve emissão de
nota fiscal e recolhimento dos tributos devidos pela real prestadora do serviço.
Os valores questionados pela Recorrente constam na tabela abaixo, colhida de sua
impugnação:

Segundo a Recorrente, embora os pagamentos tenham sido creditados em sua
conta corrente, as notas fiscais (e-fls. 954/965, 967 e 997/1006) e os recibos de declaração e
comprovantes de pagamento do Simples Nacional (e-fls. 1251/1276) - acostados aos autos nesta
fase recursal -, comprovariam que os valores foram faturados e devidamente tributados por
empresas distintas (Aliança de Ouro III Transportes e Turismo Ltda. e Aliança de Ouro II
Transportes e Turismo Ltda.).
A DRJ assim se manifestou sobre o alegado:
“(...)
13. Quanto à ponderação de que parte de sua movimentação financeiro-bancária teria
origem em atividade empresária de terceiros, tal é uma argumentação completamente
fora de lugar. Cada personalidade jurídica responde por sua conduta, essa historiada e
assentada em respectiva escrita contábil-fiscal. Não há confundir vidas e interesses
diversos – de diferentes personalidades jurídicas – num só e suposto centro de atividades.
O Contribuinte dá ensejo a uma personalidade jurídica; Aliança de Ouro II, a outra; Aliança
de Ouro III, a mais outra ainda; todos distintos, em favor do princípio da autonomia da
entidade.
21. 14. Concretamente, nesse ponto, junta o Interessado às fls. 954/965, com o propósito
de conferir origem à movimentação financeiro-bancária havida em suas contas correntes,
notas fiscais de prestação de serviços, assim tomados pelo Município de Matão/SP, mas
emitidas não por ele – Contribuinte –, mas senão por Aliança de Ouro III. Igualmente, às
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720155/2019-61
13
fls. 967, 997/1006, surgem notas fiscais de prestação de serviço, tomados pelo Município
de Formosa/GO, mas emitidas não por ele – Contribuinte –, mas senão por Aliança Ouro II.
O numerário consignado em tais documentos revela receita não do Contribuinte, mas
senão de outras duas personalidades jurídicas. Ainda no ponto e por outra linha, argui o
Interessado que aqueles mesmos valores (registrados nas notas fiscais citadas) teriam
migrado para conta corrente de sua titularidade sob o pálio de "empréstimos pela
fiscalizada” (fl. 905). Seria ótimo, não fosse o inusitado do suporte documental d'um
suposto contrato de mútuo: notas fiscais de prestação de serviços fornecidos por
terceiros. Em suma, receita de terceiro não é receita do Contribuinte e, à guisa de suposto
empréstimo entre esses terceiros (mutuantes) e Contribuinte (mutuário), não se presta a
seu suporte documental a apresentação de notas fiscais de prestação de serviços
fornecidos por terceiros.”
A decisão de primeira instância não merece reparos.
Não obstante a clara correspondência entre os valores dos depósitos bancários
recebidos e questionados pela fiscalização, e as notas fiscais emitidas por outra empresa do
mesmo grupo (Aliança Ouro II e III), com tributos recolhidos por tais empresas no regime do
Simples Nacional, para atestar a veracidade das alegações da Recorrente, esperava-se que os
valores que alega ter recebido por equívoco do cliente de outra empresa, fossem devolvidos à
empresa que prestou, de fato, os serviços.
No entanto, em análise aos extratos da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (e-fls. 379/382,
383/386, 387/390, 391/394, 395/398, 399/402, 403/406, 407/410) donde foram questionados os
valores em referência, não constam depósitos bancários de devolução desses valores para as
empresas do grupo que emitiram as notas fiscais e recolheram os tributos.
Desse modo, não há como confirmar a veracidade das alegações da Recorrente, de
modo a cancelar o lançamento sobre os referidos valores, uma vez que a ausência de
comprovação de devolução dos créditos bancários às prestadoras de serviços de fato, torna o
recebimento destes créditos pela Recorrente, como se receita sua fossem.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.

Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720155/2019-61
14
3.3 DA COMPROVAÇÃO DA EMISSÃO DA NF 1586 EM SUBSTITUIÇÃO À NF 1089
A Recorrente sustenta que o crédito bancário de R$ 23.160,00 identificado em sua
conta corrente, e considerado pela Fiscalização como receita omitida, possui origem comprovada
em nota fiscal emitida e declarada, ainda que substitutiva, em valor bruto de R$ 24.000,00 com
dedução de R$ 840,00 a título de retenção de INSS (3,5%). Alega, ainda, que tal prova não foi
considerada pela DRJ sob o argumento de ausência de documentação comprobatória nos autos.
Compulsando os autos, observa-se que, de fato, no Relatório Fiscal (e-fls. 54)) e no
Acórdão de primeira instância (item 20), a Fiscalização e a DRJ expressamente mencionam a
ausência da nota fiscal substitutiva (NF no 1586) e respectiva chave de acesso como óbice à sua
análise, mantendo o lançamento.
Entretanto, a Recorrente acostou ao seu Recurso Voluntário cópia da Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica no 1586 (e-fls. 1277), emitida em 09/03/2017, com valor bruto de R$
24.000,00, precisamente o valor identificado no crédito bancário questionado.
A NF substitutiva encontra-se regularmente identificada no sistema da
municipalidade de Uberlândia, com indicação do prestador “Aliança de Ouro Transportes e
Turismo Ltda.” e tomador de serviços Afonso Quianzala Maló Morais, contendo ainda descrição
detalhada do serviço prestados e conta bancária coincidente com aquela utilizada para
recebimento dos valores. A nota apresenta ainda código de verificação e link de autenticação
oficial, o que afasta qualquer dúvida sobre sua autenticidade.
Ademais, o próprio valor creditado na conta da Recorrente (R$ 23.160,00) reflete
com exatidão o valor líquido após a retenção do INSS (R$ 24.000,00 - R$ 840,00), o que confere
coerência entre a nota fiscal, a retenção e o crédito bancário, afastando qualquer presunção de
receita não declarada.
A manutenção do lançamento, diante da prova robusta de que o valor foi
regularmente faturado e declarado por meio da nota fiscal substitutiva, implicaria em tributação
em duplicidade sobre a mesma operação, violando os princípios da verdade material, da
capacidade contributiva e da vedação ao enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.
Diante do exposto, voto por acolher o pedido recursal da Contribuinte quanto ao
item 4.3, reconhecendo a origem do crédito bancário no valor de R$ 23.160,00 na NF no 1586 e
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720155/2019-61
15
determinando a exclusão desse valor da base de cálculo do lançamento de IRPJ e CSLL com
fundamento em omissão de receitas.
3.4 DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES REFERENTE A
CERVEJARIAS REUNIDAS SKOL CARACU S.A.
A Recorrente impugna a glosa referente aos dois depósitos bancários creditados em
sua conta na Caixa Econômica Federal, em 01/12/2015, nos valores de R$ 16.047,00 e R$ 487,50,
considerados pela Fiscalização como omissão de receita (TVF, fl. 58). Sustenta que tais créditos
representariam complementações de pagamento relacionadas às Notas Fiscais no 1064, 1065,
1175 e 1176 (e-fls. 1278/1281), emitidas ao cliente Cervejarias Reunidas Skol Caracu S.A., e que
totalizariam diferenças entre o valor líquido contratualmente devido e o efetivamente pago pela
tomadora de serviços.
Para fundamentar essa tese, a Recorrente apresenta a tabela abaixo, contendo (i) o
valor bruto das quatro notas fiscais; (ii) os valores de retenções (ISS, PIS, COFINS, IRRF e CSLL);
(iii) o valor líquido a receber. Veja-se:

Em seguida, demonstra que:

duas notas teriam sido pagas a menor: NF 1064 (diferença de R$ 14.977,20) e NF 1065
(diferença de R$ 455,00);

duas teriam sido pagas a maior: NF 1175 (excesso de R$ 1.069,80) e NF 1176 (excesso de
R$ 32,50);

após a compensação interna dos valores pagos a maior com os pagos a menor, ainda
subsistiria saldo líquido de R$ 14.329,90 a receber.

Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720155/2019-61
16
Segundo argumenta, os depósitos de R$ 16.047,00 e R$ 487,50 seriam
complementações finais dessas divergências. A Recorrente junta, ainda, e-mail da tomadora de
serviços (e-fls. 1282), no qual se apontam inconsistências na programação de pagamentos, com
expressa referência às diferenças de R$ 14.977,20 (NF 1064) e R$ 455,00 (NF 1065).
A DRJ, ao examinar o tema, destacou três pontos essenciais, verbis:
29. Por fim, no tópico em que a Fiscalização lhe inquire a respeito de dois depósitos
havidos em 01/12/2015 em conta corrente mantida junto à CEF, nos importes de R$
16.047,00 e R$ 487,50 (vide quadro ao final da fl. 58, Termo de Verificação Fiscal),
pondera o interessado que assim se dera em função de complementação de original
“pagamento a menor” de parte de seu “cliente Cervejarias Reunidas Skol Caracu S.A.”.
30. Primeiro, então, trata-se realmente de receita de sua atividade.
31. Segundo, como já adiantado pela Fiscalização, tal complementação de pagamento
não se segue suportada por documentação fiscal hábil, a dizer, nota fiscal de prestação de
serviços.
32. Terceiro, considerando a documentação trazida em sede de impugnação, logo se lê
que, se diferença houve (entre o que lhe era devido pelo seu cliente e o que por ele pago),
não ela no monte que está consignado nos extratos bancários. Reproduza-se trecho do
documento juntado à fl. 1056:

33. Então, as diferenças que se têm sob discussão – pela ótica do Contribuinte e em
respeito ao seu cliente e no ponto em questão – são de R$ 14.977,20 e de R$ 455,00. Ora,
mas se está a questionar, aqui, a origem de depósitos bancários da ordem de R$
16.047,00 e R$ 487,50. Mantida a autuação nesse segmento, portanto.
Esse terceiro ponto é o cerne da controvérsia.
A DRJ concluiu que, ainda que fosse verdadeira a existência de diferenças a ajustar,
tal ajuste não explicaria os valores dos depósitos, razão pela qual manteve a autuação.
A análise dos documentos apresentados revela que, embora a Recorrente tenha
demonstrado a existência de diferenças nos pagamentos efetuados pela tomadora de serviços,
tais divergências não guardam correspondência com os valores efetivamente creditados em sua
conta bancária.
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720155/2019-61
17
As tabelas, notas fiscais e o e-mail juntado indicam que os valores pagos a menor
somam R$ 14.977,20, relativos à NF 1064, e R$ 455,00, referentes à NF 1065, totalizando R$
15.432,20. Todavia, os depósitos identificados no extrato bancário mostram créditos de R$
16.047,00 e R$ 487,50, que perfazem o montante de R$ 16.534,50. Há, portanto, uma diferença
de R$ 1.102,30, cuja origem não foi esclarecida pela Recorrente.
Esse descompasso numérico é determinante. Ainda que se admita que parte dos
valores depositados corresponda às diferenças reconhecidas pela própria tomadora, subsiste
parcela que não encontra lastro documental ou fiscal, o que impede o afastamento da presunção
de omissão de receita.
A Recorrente procura superar esse obstáculo afirmando que, após compensar
valores pagos a maior em relação às NF 1175 e 1176, restaria um saldo líquido de R$ 14.329,90,
cifra que, segundo entende, se aproximaria do total recebido.
Entretanto, tal raciocínio não se sustenta. A compensação invocada reflete apenas
um ajuste interno promovido pela própria empresa, sem qualquer reconhecimento pela cliente e
sem documentação que demonstre vínculo entre essa metodologia e os créditos bancários
efetivamente realizados.
Dessa forma, a tese da compensação não explica a diferença entre o montante que
a Recorrente afirma ter a receber e os valores que ingressaram em sua conta. Inexistindo prova
idônea que justifique integralmente os créditos bancários, mantém-se a conclusão de que não
restou demonstrada a origem total dos recursos, razão pela qual subsiste a glosa efetuada pela
Fiscalização.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o lançamento realizado sobre a parcela
no valor de R$ 23.160,00, mantendo-se, no mais, o crédito tributário lançado.

Assinado Digitalmente
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.987 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720155/2019-61
18
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 1450
DF CARF MF
Original